Tribunal: TJSP
Processo: 2089606-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Prejudicado em razão da análise do mérito do Agravo de Instrumento.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deferimento na origem. Desacerto. Resolução de contrato de venda e compra com pacto de alienação fiduciária em garantia. Suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e abstenção de inclusão do nome do comprador no cadastro de inadimplentes. Inadmissibilidade. Não se confundem

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Prejudicado em razão da análise do mérito do Agravo de Instrumento.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deferimento na origem. Desacerto. Resolução de contrato de venda e compra com pacto de alienação fiduciária em garantia. Suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e abstenção de inclusão do nome do comprador no cadastro de inadimplentes. Inadmissibilidade. Não se confundem o compromisso de venda e compra com a venda e compra garantida por alienação fiduciária para recebimento do preço. Discussão envolvendo o Tema 1.095/STJ. Prestação líquida, positiva e a termo (artigo 397 do CC). Mora ex re configurada, independentemente da intimação do devedor para purgá-la. Cessão de direitos aquisitivos aos autores, com anuência da vendedora cedida. Demanda ajuizada pelos cessionários. Todos os contratos mencionam, com clareza em letras maiúsculas, o pacto de alienação fiduciária em garantia. Embora a cessão onerosa tenha sido averbada na matrícula do imóvel litigioso após a propositura da demanda, já constava na matrícula o contrato celebrado pela cedente com pacto de alienação fiduciária. Autores sempre tiveram conhecimento da natureza da garantia, o que torna imperiosa a observância do regime da propriedade fiduciária. Liminar revogada. Determinação para que autora e rés esclareçam, de forma clara e objetiva, se almejam a resolução do contrato, nos moldes da tese fixada pelo STJ no Tema 1.095. Recurso provido.